Tribunal: TJES
Processo: 5001780-85.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial; Transferência de Preso
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
N°
5001780-85
.2023.8.08.0000

PACIENTE
:
ISMAEL DA ROS AUER

Autoridade coatora : Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES

Autos principais – Processo 2000110-49.2019.8.08.0050

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

PRISÃO DOMICILIAR – ESTADO DE SAÚDE - ATENDIMENTO PELA UNIDADE PRISIONAL - PROVA NOS AUTOS – MANIFESTAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA -
ORDEM

DENEGADA
.

1
.
Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e acolhida por esta corte, há possibilidade de interpretar de forma extensiva, a depender do caso concreto, da prisão domiciliar ao apenado em regime diverso, em casos específicos como de periclitante estado de saúde.
.

2
.
Conforme apresentado nos autos, o paciente tem recebido, de forma recorrente, todo o atendimento necessário as suas comorbidades
,
não contemplando os requisitos necessários a prisão em caráter domiciliar.

3.
O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001780-85.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ISMAEL DA ROS AUER
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
N°
5001780-85
.2023.8.08.0000

PACIENTE
:
ISMAEL DA ROS AUER

Autoridade coatora : Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES

Autos principais – Processo 2000110-49.2019.8.08.0050

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

PRISÃO DOMICILIAR – ESTADO DE SAÚDE - ATENDIMENTO PELA UNIDADE PRISIONAL - PROVA NOS AUTOS – MANIFESTAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA -
ORDEM

DENEGADA
.

1
.
Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e acolhida por esta corte, há possibilidade de interpretar de forma extensiva, a depender do caso concreto, da prisão domiciliar ao apenado em regime diverso, em casos específicos como de periclitante estado de saúde.
.

2
.
Conforme apresentado nos autos, o paciente tem recebido, de forma recorrente, todo o atendimento necessário as suas comorbidades
,
não contemplando os requisitos necessários a prisão em caráter domiciliar.

3.
O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em _27__/_07_/2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
N°
5001780-85
.2023.8.08.0000

PACIENTE
:
ISMAEL DA ROS AUER

Autoridade coatora : Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES

Autos principais – Processo 2000110-49.2019.8.08.0050

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme fiz lançar na decisão liminar, trata o presente remédio constitucional de pedido de conversão da ordem de encarceramento em prisão domiciliar em favor de
ISMAEL DA ROS AUE
R
, eis, conforme afirma o subscritor da peça, o paciente preenche os requisitos descritos na Lei de Execução Penal, sendo idoso e possuidor de inúmeras comorbidades.

A peça formulada aduz, em síntese que o paciente, passível de prisão em razão da decisão proferida, deve ser agraciado com a prisão domiciliar eis que
possui

condição de saúde precária, idoso, apresenta
ndo
diversas comorbidades relevantes.

Aponta que existem laudos no processo dando conta de que o paciente é
que é portador de DIABETES MELLITUS, estando sujeito a descompensar, clinicamente, na medida em que apresenta picos de glicose frequente dado ESTRESSE EMOCIONAL. É portador, também,
hipercolesterolemia, hipotiroidismo, hipertensão arterial sistêmica, ansiedade grave associada ao quadro de insônia
.

Afirma que na pandemia do Coronavirus já lhe foi concedida a prisão domiciliar por 120 (cento e vinte) dias.

Segundo laudo constante nos autos, há severo agravamento de lesões de órgãos alvo/risco de infarto agudo do miocárdio.

Aduz que foi requerida a prisão domiciliar em favor do paciente há cerca de 03 (três) meses, não tendo a magistrada condutora do processo se manifestado nos autos quanto ao (in)deferimento do pedido.

Negado o pleito liminar, conforme evento de número 4422982.

Formulado o Parecer da Procuradoria de Justiça, esta sustentou a denegação da Segurança, conforme evento de número 4892042.

Pois bem.

Afere-se dos autos que o agravante está a cumprir uma pena
nos autos de número 0002590-16.2012.8.08.0006
(
24 anos de reclusão
)
e
nos autos de número 0016272-38.2012.8.08.0006, foi condenado (22 anos e 13 dias) de prisão
.

C
onforme fixou o Juiz nos autos, conforme evento de número 4368745:

A
pretensão liminar está atrelada a uma interpretação ampliativa ao contexto normativo delineado no artigo 117 da Lei de Execução Penal, onde o legislador fixou:

Art. 117.
Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de
:

A
praxis
forense resolveu designar de prisão domiciliar, essa forma humanitária de reconhecer que, em dadas situações, precisamente fixadas pelo legislador, em hipóteses normativa
numerus clausus
, é possível que se
conceda a prisão em sua própria residência.

Esse tema também foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal onde o Ministro
Celso de Mello
reconheceu essa situação:

Assinalo, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal, na década de 1990, advertiu que o acesso ao benefício legal da prisão domiciliar somente seria possível nas estritas hipóteses, taxativamente enumeradas , previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal (RTJ 142/164 – RTJ 153/540 – HC 71.590/MG).

Ocorre que a visão obtusa da integração legislativa a inúmeros contornos fáticos foi considerada posteriormente pela Corte Constitucional ao afirmar, pelas palavras do Ministro Ayres Britto que:

“
O fato de o paciente estar condenado por delito tipificado como hediondo não enseja, por si só, uma proibição objetiva incondicional à concessão de prisão domiciliar, pois a
dignidade da pessoa humana, especialmente a dos idosos, sempre será preponderante, dada a sua condição de princípio fundamental da República (art. 1º, inciso III, da CF/88). Por outro lado, incontroverso que essa mesma dignidade se encontrará ameaçada nas hipóteses excepcionalíssimas em que o apenado idoso estiver acometido de doença grave que exija cuidados especiais, os quais não podem ser fornecidos no local da custódia ou em estabelecimento hospitalar adequado. (...). ” (RTJ 191/234-235, Rel. Min. AYRES BRITTO – grifei )

D
ecerto que é
importante consignar que:

1.
A
Recomendação nº 62 do CNJ não
deve e nem pode se projetar para o campo dos fatos de modo a permitir a soltura invariável de presos que possuem debilidade de saúde;

2
.
“(...) em rela
ção à situação excepcional causada pela pandemia do COVID-19, a orientação exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Recomendação nº 62, de 2020,
não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e, à luz da norma adjetiva processual, verificar a inexistência dos requisitos da prisão processual ou, até mesmo, verificar se é hipótese de prisão domiciliar, seja pelo artigo 317, do CPP, seja pelo artigo 117, da LEP”
(STJ, HABEAS CORPUS Nº 575251 – SP, Min. Joel Ilan Paciornik, Public. 08/04/2020);
3.
“o art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a prisão domiciliar, dentre outros casos, ao Condenado acometido de doença grave, que cumpre
m
pena em regime aberto, requisitos, a princípio, não preenchidos pelo Paciente.
Para a prisão domiciliar humanitária, exige-se a comprovação dos requisitos legalmente previstos e a constatação da necessidade excepcional da medida, como no caso de inexistência de assistência necessária ao Apenado no interior do estabelecimento prisional
”
(RHC 128.081/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020).

Ocorre que o
fato de o
paciente integrar grupo de risco

não constitui fundamentação automática para a concessão de prisão domiciliar.

Vejamos como o STJ
já
se manifest
ou
em casos como tais
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. GRUPO DE RISCO. HIPERTENSÃO. (...) 1. Quanto à crise mundial da Covid-19, cumpre salientar que esta já trouxe uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento – a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistema prisional, acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco. (...)
3. Não se verifica manifesta ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, pois, apesar de o paciente ser portador de hipertensão, a unidade prisional dispõe de unidade hospitalar, tipo ambulatório, equipe médica de acompanhamento e plano de contingência dentro do contexto da pandemia, não havendo a demonstração de que a sua atual condição de saúde possa ser agravada pelo risco de contágio pela Covid-19.
(...) 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 578261/CE, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Julgado em 16/06/2020, DJe: 23/06/2020)

Devo destacar, dentro dos autos, as informações que foram prestadas pela autoridade apontada como coatora em relação as comorbidades que foram apontadas pela defesa:

“
(...) possui laudo médico psiquiátrico emitido pelo Dr. Vinicius Bermudes – CRM-ES 9122, RQE: 11619, que relata quadro compatível com transtorno depressivo moderado, devido diagnóstico psiquiátrico pregresso ao cárcere.

O paciente realiza acompanhamento em saúde mental periódico com psiquiatra Matheus Herkenhorff – CRM 12344, tendo o atendimento o último atendimento (sic) no dia 09/08/2022. Na ocasião apresentou-se algo ansioso, lúcido e orientado, eutímico, tenaz, sem alteração formal do pensamento e sem sintomas psicóticos”.

Quando atendido pelo especialista em cardiologia, isto em 05/10/2022, “(...) pelo médico Rodolfo Assad Cavalcante – CRM 13247, foram reajustadas suas medicações para hipertensão e também diabetes, além de solicitado exame ergométrico e ecocardiograma”.

Quando atendido na unidade prisional pela médica clínica Juliana Cristina dos Santos Ribeiro – CRM 19183, isto na data de 31/01/2023, “(...) queixou-se de pápulas eritematosas e pruriginosas em axilas, braços e tronco, sendo medicado com fármaco de suo tópico e oral de acordo com avaliação clínica. Não apresentou queixas referentes as suas comorbidades”.

[...]

Ou
t
ro argumen
t
o apresen
t
ado por es
t
e Ju
í
zo para mo
ti
var o não acolh
i
men
t
o da pre
t
ensão fundou-se na poss
i
b
i
l
i
dade concre
t
a de a un
i
dade pr
i
s
i
onal
disponibilizar o tratamento
de al
t
a complex
i
dade ao Reeducando, v
i
s
t
o que a D
i
reção da alud
i
da
instituição
, em respos
t
a a consul
t
a formulada pela própr
i
a Defesa, garan
ti
u que o Reeducando ser
i
a encam
i nhado i med i a t amen t
e pela equ
i
pe de plan
t
ão ao Hosp
ita
l Geral de L
i
nhares para a
t
end
i
men
t
o méd
i
co emergenc
i
al caso haja
necessidade, restando demonstrada, portanto, sua capacidade em dispor de recursos para garantir que o reeducando tenha respeitado o direito à assistência à saúde (vide doc. sequencial 330.1, pp. 01/02

Como consta no Parecer da Procuradoria de Justiça:

Como é perceptível, todo quadro desenhado na impetração – diversas comorbidades apresentadas – estão sendo bem tratadas na unidade prisional pela equipe multidisciplinar, pelos médicos do próprio paciente e quando necessário, no Hospital Geral de Linhares.

Assim, está demonstrado que a prisão domiciliar não deve ser aplicada ao caso, pois, o Estado está prestando toda a assistência médica necessária enquanto o paciente cumpre suas penas – unificadas – pela prática dos crimes de corrupção quando exercia o cargo de Vereador no Município de Aracruz.

Desta forma, no contexto probatório constante nos autos, entendo que a unidade de saúde, bem como da unidade prisional onde se encontra o paciente, que este tem recebido atendimento às suas necessidades, não despontando, das provas, a necessidade de se acolher o paciente em regime domiciliar.

Pelo exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.